Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 68772329-68772331 o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 65535784. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 69262556). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de VALDELICE FERREIRA LEAL e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160, conforme ID: 69262556. Ademais, as partes foram intimadas quanto ao ofício da COORPRE (ID: 66856784), porém quedaram-se inertes. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0720618-84.2022.8.07.0000, expedido em favor de VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 6 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR